Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-21.2023.8.11.0084
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000040-21.2023.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIAZAR CANDIDO BARROS - CPF: 283.870.662-49 (EMBARGANTE), RODRIGO ANDRES GARRIDO MOTTA - CPF: 003.407.609-31 (ADVOGADO), BRAULIO DA SILVA FILHO - CPF: 012.961.968-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS/DIFAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) COM VRG PARCELADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ESCLARECIMENTO SOBRE O ALCANCE DA ISENÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para declarar a inexigibilidade do ICMS/DIFAL incidente sobre contrato de arrendamento mercantil (leasing) com valor residual garantido (VRG) parcelado e anular a correspondente Certidão de Dívida Ativa, no valor de R$ 375.521,28. A parte embargante alega omissão quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas processuais, requerendo integração do julgado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas processuais, apesar de ter declarado a procedência do pedido e fixado verba honorária.

III. Razões de decidir

3.

O colegiado expressamente consignou no acórdão embargado que não haveria condenação em custas processuais, nos termos da legislação aplicável, reconhecendo a isenção legal do Estado de Mato Grosso.

4.

A ausência de condenação em custas processuais não implica omissão quando está fundamentada na legislação vigente, como ocorreu no julgado.

5.

A isenção do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento de custas não o desobriga do dever de reembolsar despesas processuais comprovadamente adiantadas pela parte vencedora, conforme art. 236, §1º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT).

6.

O esclarecimento prestado no voto não configura modificação do julgado, mas interpretação do alcance da isenção legal já declarada.

7.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reinterpretação de fundamentos já enfrentados, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A menção expressa à ausência de condenação em custas processuais afasta a alegação de omissão no acórdão, quando fundamentada na legislação de isenção aplicável ao ente público.

2.

A isenção de custas não alcança o reembolso de despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, quando devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 82, §2º, 85, §§2º e 10º, e 1.022; CNGC/MT, art. 236, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 293; STJ, REsp 1.131.718/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELIAZAR CÂNDIDO BARROS em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, reformando a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1000040-21.2023.8.11.0084, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS/DIFAL incidente sobre operação de arrendamento mercantil (leasing) com valor residual garantido (VRG) parcelado, e declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2017471816, no valor de R$ 375.521,28.

Na origem, a ação anulatória foi proposta com o objetivo de desconstituir o débito fiscal inscrito em dívida ativa, oriundo de lançamento de ICMS/DIFAL referente à aquisição, mediante contrato de arrendamento mercantil, de escavadeira hidráulica, cuja autuação teve por base a suposta descaracterização do leasing, em razão do parcelamento do valor residual garantido (VRG). A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendimento este reformado por esta Corte, a qual, com fundamento na Súmula 293 do STJ e no REsp 1.131.718/SP (julgado sob o rito dos repetitivos), reconheceu a validade do contrato de leasing e afastou a incidência do imposto.

Na presente via aclaratória, o embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas processuais, sustentando que, embora reconhecida a procedência do pedido e fixada a verba honorária, não houve manifestação expressa acerca das custas e despesas de sucumbência. Argumenta que a omissão viola o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF) e o princípio da causalidade, consagrados no art. 82, §2º, e art. 85, §§ 2º e 10º, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o acréscimo do julgado, para que conste expressamente a condenação do embargado ao pagamento das despesas processuais. (Id. 315273860).

O embargado, ESTADO DE MATO GROSSO, foi regularmente intimado, mas não apresentou manifestação no prazo legal, conforme certidão lavrada em 15 de outubro de 2025. (Id. 322391371).

Recurso tempestivo. (Id. 3155729391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIAZAR CÂNDIDO BARROS contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo próprio embargante, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a inexigibilidade do ICMS/DIFAL incidente sobre contrato de arrendamento mercantil (leasing) e anular a Certidão de Dívida Ativa n.º 2017471816, no valor de R$ 375.521,28.

Em síntese, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado acerca da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas processuais, limitando-se a registrar que não haveria condenação em custas. Requer, portanto, a integração do acórdão para explicitar tal ponto.

Os embargos são conhecidos, pois tempestivos e adequados ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, não comportam acolhimento, ainda que para fins integrativos.

Conforme se depreende do teor do acórdão embargado, constou expressamente, em seu dispositivo final:

“Sem condenação em custas processuais, nos termos da legislação aplicável.”

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que a matéria referente às custas foi expressamente apreciada pelo colegiado, que reconheceu a isenção legal de custas ao Estado de Mato Grosso.

Entretanto, para fins de esclarecimento, convém registrar que a isenção de custas e emolumentos reconhecida ao Estado não o exime do dever de reembolsar as despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte vencedora, quando comprovadas, em observância ao §1º do art. 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), que dispõe:

“§1º –
A isenção prevista no caput não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.”

Dessa forma, embora o Estado seja isento do pagamento das custas processuais, poderá ser responsável pelo ressarcimento de eventuais despesas judiciais específicas, como honorários periciais, diligências de oficial de justiça ou outras despesas devidamente comprovadas, quando houver.

Tal observação, contudo, não implica omissão nem modificação do julgado, mas apenas esclarecimento interpretativo do alcance da expressão
“sem condenação em custas processuais”,
à luz da legislação de regência.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão da matéria decidida nem para promover efeitos modificativos no julgado, salvo em hipóteses excepcionais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, apenas prestando esclarecimento quanto ao alcance da isenção de custas prevista em lei, que não afasta o dever de reembolso de eventuais despesas processuais comprovadas pela parte vencedora, nos termos do art. 236, §1º, da CNGC/MT.

Para fins de prequestionamento, declaro expressamente apreciados os arts. 1.022 do CPC e 236, §1º, da CNGC/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025